Tribunal: TCU
Processo: 000.002/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 250035 (Objeto: aquisição de móveis planejados em MDF para atender às necessidades de adequação à nova sede da Superintendência.)

Inteiro teor:
Acórdão 581/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90003/2025, conduzido pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Roraima, cujo objeto é a aquisição de móveis planejados. Considerando que o teor da denúncia é substancialmente idêntico ao recurso administrativo interposto pelo denunciante na fase recursal do certame, tendo todas as alegações sido devidamente apreciadas e fundamentadamente decididas pela autoridade competente no âmbito do processo licitatório; considerando que, nos pontos suscitados - incluindo a alegada ausência de declaração contábil e o suposto risco de subcontratação indevida - a atuação do pregoeiro revelou-se tecnicamente consistente, alinhada aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, não havendo elementos probatórios que indiquem vício substancial, direcionamento, má-fé ou prejuízo ao erário; considerando que a proposta vencedora representou redução aproximada de 33% em relação ao valor estimado da contratação, evidenciando resultado economicamente favorável à Administração; e considerando, ainda, que, ausentes indícios concretos de irregularidade com potencial lesivo, não se justifica a mobilização dos limitados recursos fiscalizatórios do Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 234 a 236 do Regimento Interno/TCU e os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, mantendo-o em relação à identidade do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Roraima; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.002/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Roraima 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há